Tribunal: TJPA
Processo: 0800921-27.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800921-27.2021.8.14.0097

APELANTE: DAVI DA SILVA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 70, DO CPB (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 13.654/2018). PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR MAXIMIZADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INCABIMENTO. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. IMPRESCINDIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES EVIDENCIADO NOS AUTOS. PENA BASE. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva.

2. No caso, de toda prova amealhada, é possível extrair, com convicção a autoria delitiva irrogada ao apelante pelo crime em apreço, haja vista que reconhecido, indubitavelmente, pelas vítimas, as quais detalham o fato dele estar com o rosto descoberto no momento da empreitada delitiva, bem como pormenorizam a ação por ele desenvolvida, como sujeito bastante agressivo, o qual efetuou coronhadas na vítima Raimundo Dias da Silveira Filho, com uso de arma de fogo.

3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

4. Para o reconhecimento do roubo agravado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não à conduta.

5. No caso dos autos, pelos elementos fático-probatórios extraídos, quais sejam, os depoimentos colhidos em juízo, depreende-se estar configurado cabalmente o concurso de pessoas, uma vez perpetrada a ação por mais de uma pessoa, no caso 06 (seis) sujeitos, e evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa, claramente evidenciados na empreitada.

6. Diferentemente do que afirma a defesa, não se infere ilegalidade recrudescimento da pena em face das circunstâncias e consequências do crime, pois o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, bem como o prejuízo superior ao comum para o tipo.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e encerrada aos vinte dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DAVI DA SILVA BARBOSA,
vulgo

“Davizinho”

ou

“Rouba pai”
,
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA (ID 10943045), que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso no tipo penal disposto no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 10942874), em síntese, que, no dia 17 de novembro de 2017, por volta das 05h15min, na Estrada do Maratá, Vila Luísa Solon, nº. 12, Benevides-PA, o recorrente em epígrafe e os corréus ARLISSON DE SOUSA SANTOS e IURI GUILHERMINO SILVA (autos apartados n.º 0006127-60.2018.8.14.0097), na companhia de outros comparsas não identificados, munidos de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça e, ainda, com privação de liberdade, subtraíram o veículo tipo FORD RANGER XLT 13P, 2011/2012, PLACA OFI 2818, 01 violão da marca GIANINI, 02 ventiladores da marca Mundial, uma caixa de som rádio, R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), roçadeira, máquina de solda, compressor, carteira porta cédulas contendo carteira nacional de habilitação categoria B, CRLV do veículo FORD RANGER e alimentos das vítimas Raimundo Dias da Silveira Filho, João Benedito Moraes de Moura, Maria Santina Baia da Silveira e Raimunda Vanildes Barros de Rosa.

Consta que as vítimas estavam se preparando para sair, todos dentro do terreno da residência, quando o réu DAVI DA SILVA BARBOSA, vulgo
“Davizinho”,
saiu de trás do veículo que estava estacionado no quintal, e empunhando uma arma de fogo do tipo caseira, anunciou o assalto, gritando
“PERDEU, PERDEU
!” (textuais).

Acrescenta que o acusado YURI GUILHERMINO SILVA, munido de uma chave inglesa, saiu de trás do imóvel e rendeu a vítima João Benedito e a amarrou com uma corda. Feito isso, o acusado DAVI passou a dar coronhadas na vítima Raimundo Dias, que sofreu 03 (três) lesões corto contusas, na região parietal.

Após, assevera que os réus renderam as demais vítimas Maria Baia, Basília Baia (pessoa com deficiência) e Raimunda Vanilde, as quais foram mantidas de joelhos e restringidas de sua liberdade sob o poder dos meliantes./

Informa que mais 3 (três) comparsas, dentre eles, ARLISSON DE SOUSA SANTOS, vulgo
“MARÃO”
, invadiram a residência e passaram a subtrair objetos de valor, empreendendo de igual modo, violência e grave ameaça. Que, ao todo, foram contabilizados 06 assaltantes, os quais fizeram uso de faca, chave inglesa, arma caseira e revólver calibre 38, sendo que o bando agia com extrema violência, agredindo as vítimas, humilhando-as e ameaçando-as de morte, caso não lhes entregasse o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Afirma que, em face de as vítimas não terem entregado tal quantia,
“DAVIZINHO”
, ora apelante, chegou a cortar o cabelo de Raimunda com uma faca/estilete, e ainda, ameaçava cortar-lhe a orelha. O recorrente também lançou um copo de conserva no rosto da vítima em comento.

Relata, ainda, que
“DAVIZINHO”
tentou furar a perna e cortar o pescoço de João Benedito, esposo de Raimunda e até ameaçou tocar fogo na casa.

Após, os acusados fugiram da residência com a
res furtiva
, sendo recuperado somente o automóvel.

Em
razões recursais
(ID 10943063), pleiteia a defesa a absolvição do réu com supedâneo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Aduz que os depoimentos das vítimas devem ser analisados de maneira cautelosa, uma vez que, diante de um evento traumático, podem apresentar percepções distorcidas da realidade.

Pugna, outrossim, pela desclassificação do crime de roubo majorado, para roubo simples, diante da fragilidade de provas no tocante ao concurso de agentes e ao emprego de arma.

Roga, por derradeiro, pelo redimensionamento da pena-base, para que seja imposta no mínimo legal. Afirma que Juízo
a quo
acabou por valorar circunstância que integra a própria tipicidade do crime, uma vez que as supostas ameaças e violência são consideradas elementares do crime de roubo. Ademais, o fato de o acusado ter utilizado arma de fogo foi devidamente valorado na terceira fase da dosimetria, ao considerar a causa de aumento de pena do art. 157, §2°, inciso I do CP, de modo que não cabe a valoração simultânea, sob pena de
in bis idem.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 10943065), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo, para manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo manejado.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo:

Pleiteia a defesa a absolvição do réu com supedâneo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Aduz que os depoimentos das vítimas devem ser analisados de maneira cautelosa, uma vez que, diante de um evento traumático, podem apresentar percepções distorcidas da realidade.

Entretanto, o detido exame das provas produzidas evidenciou a efetiva participação do recorrente como um dos autores do delito tela
, tornando impossível sua absolvição.

A vítima
Raimundo Dias da Silveira Filho
, em juízo, não titubeia quanto ao reconhecimento do apelante, sendo enfática quanto às ações por ele perpetradas durante o assalto, vejamos:

“(...) Que por volta das 05:30 se acordou para começar suas atividades, uma vez que é

professor; que os acusados invadiram sua residência; que recebeu duas coronhadas na cabeça e que o curativo precisou de 11 (onze) pontos; que eram (seis) assaltantes; que

estes recolheram todos os seus pertences;
que na delegacia reconheceu somente o

elemento que efetuou a coronhada; que era DAVI DA SILVA BARBOSA;
que os

demais acusados estavam encapuzados;
que DAVI estava em posse de arma de fogo, assim como mais um dos elementos;
que um dos acusados estava munido de uma chave

e ameaçava de agredir as vítimas
; que o ofendido ficou caído no chão com a cabeça

ensanguentada
; que amarraram a vítima de prenome JOÃO; que os acusados levara

um violão, compressor, uma máquina de roçar, 02 (dois) ventiladores e o carro; que os

acusados chegaram a residência perguntando quanto a um valor de R$ 30.000,00

(trinta mil reais); que a vítima não possuía em residência; que é funcionário público, bem como trabalha com açaí e peixes; Que conseguiu recuperar só o carro. Que o

carro foi encontrado em Belém, em frente ao Hospital das Clínicas. Que eles

danificaram a parte do motor do carro. Que inclusive vendeu o carro, porque estava

sem condições para mandar consertar (...)”.

Não destoam as declarações prestadas pela vítima
Maria Santina Baia da Silveira
, ao ser segura, igualmente, no que tange à identificação do réu como um dos autores do roubo, veja-se:

“(...) que acredita que o assalto ocorreu por volta das 05h15; Que estava dormindo e

quando acordou encontrou seu marido RAIMUNDO já estava no chão em possa de

sangue em razão de umas coronhadas; que sua irmã deficiente estava tentando pegar a

arma do bandido; que protegeu sua irmã; que os acusados mandaram a declarante e

sua irmã ficar debaixo de uma mesa; que ele pediam dinheiro, contudo possuíam apenas R$ 400,00 (quatrocentos reais) para pagar a conta de energia; que seu esposo permanecia no chão, enquanto um rapaz que estava na fazenda estava amarrado com a

esposa; que reconheceu somente dois acusados; que os demais estavam encapuzados;

que somente 02 (dois) acusados estavam com arma de fogo; que os acusados roubaram

02 (dois) ventiladores, 01 (uma) roçadeira, o computador do seu esposo; que reviraram

a casa toda; que roubaram um carro; que recuperou somente o carro, contudo o motor

já estava danificado; que reconheceu na delegacia DAVI, o qual efetuou as coronhadas

no seu esposo; que reconheceu um outro acusado que ficava na porta armado de arma

de fogo; que reconheceu os acusados pela TV por outro assalto. (...)”

O apelante
Davi da Silva Barbosa
, por seu turno, em interrogatório judicial, nega a acusação que lhe pesa, argumentando que já foi cuidador de idoso, não sabendo explicar, no entanto, o porquê de as vítimas terem lhe reconhecido.

De toda prova amealhada, é possível extrair, com convicção a autoria delitiva irrogada ao apelante pelo crime em apreço, haja vista que reconhecido, indubitavelmente, pelas vítimas, as quais detalham o fato dele estar com o rosto descoberto no momento da empreitada delitiva, bem como pormenorizam a ação por ele desenvolvida, como sujeito bastante agressivo, o qual efetuou coronhadas na vítima Raimundo Dias da Silveira Filho, com uso de arma de fogo.

Ressalte-se, consoante enfatizado pelo Juízo primevo, que
“o Sr. Raimundo fez o reconhecimento do acusado na delegacia, e declarou em seu depoimento

que o acusado estava com o rosto limpo. Já a Sr. Maria Santina, apesar de não ter feito o reconhecimento do acusado em sede policial em razão do abalo psicológico, reconheceu o réu quando este apareceu no noticiário policial da TV uma semana após os fatos, instantes em que

Davi tornava a ser preso praticando o mesmo tipo penal.”

Frise-se que, conforme pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do apelante no delito de roubo imputado.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

2. Da pretendida desclassificação para o delito de tentativa de roubo simples:

Pugna, outrossim, a defesa, pela desclassificação do crime de roubo majorado, para roubo simples, diante da fragilidade de provas no tocante ao concurso de agentes e ao emprego de arma.

Não merece guarida tal insurgência.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

In casu
, segundo depoimentos dos ofendidos, dois dos assaltantes, um dos quais o apelante Davi da Silva Barbosa, faziam uso de arma de fogo no momento da prática criminosa. Um dos armamentos, inclusive, foi utilizado para lesionar a vítima Raimundo Dias da Silveira Filho, que recebeu duas coronhadas em sua cabeça, precisando receber 11 (onze) pontos na lesão.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB, com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018.

Nessa seara de cognição:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ.

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)
(grifei)

Também não prospera o argumento de que inexistem provas nos autos capazes de configurar o
concurso de agentes
.

Como sabido, para o reconhecimento do roubo agravado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não à conduta.

No caso dos autos, pelos elementos fático-probatórios extraídos, quais sejam, os depoimentos colhidos em juízo, depreende-se estar
configurado cabalmente o concurso de pessoas
, uma vez perpetrada a ação por mais de uma pessoa,
no caso 06 (seis) sujeitos,
e evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável
combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa,
claramente evidenciados na empreitada.

Demonstrada, pois, a
união de desígnios entre os agentes, cada um contribuindo, com sua conduta, de forma relevante para o desfecho do crime.

Resta, portanto, também incabível a pretendida exclusão da citada majorante.

3. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

Roga a defesa, por derradeiro, pelo redimensionamento da pena-base, para que seja imposta no mínimo legal. Afirma que Juízo
a quo
acabou por valorar circunstância que integra a própria tipicidade do crime, uma vez que as supostas ameaças e violência são consideradas elementares do crime de roubo. Ademais, o fato de o acusado ter utilizado arma de fogo foi devidamente valorado na terceira fase da dosimetria, ao considerar a causa de aumento de pena do art. 157, §2°, inciso I do CP, de modo que não cabe a valoração simultânea, sob pena de
in bis idem.

Ao estipular a pena ao recorrente, consignou o Magistrado primevo:

“A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, nada a valorar; Os antecedentes, imaculados, o réu não possui antecedentes criminais com trânsito em

julgado; As condutas sociais e personalidade, nada a valorar; Os motivos do crime, comuns a

crimes da mesma natureza, lucro fácil e ambição, nada a valorar;
As
circunstâncias do crime,

extrapolaram os limites penais, pois o delito foi cometido de forma audaciosa, em âmbito familiar,

período noturno, com lesão corporal (conforme laudo juntado no IPL, Id 28917898), coação moral,

ameaças de morte, subjugação de seus proprietários que se encontravam totalmente

desprotegidos e eram idosos;

As
consequências do crime, transcendeu o resultado típico de crime contra o patrimônio, a vítima Raimundo Filho teve prejuízo material significativo. Além dos

pertences que não foram recuperados, o ofendido teve que se desfazer do seu veículo

(camionete Ranger) devidos as inúmeras avarias no momento que foi encontrado após o roubo;
O comportamento da vítima, em nada contribui para o cometimento do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atento as circunstâncias e

consequências do crime valoradas negativamente, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a circunstância atenuante contida no art. 65, I, do CP (menoridade relativa), pois, conforme demonstrado, o réu possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos há época do crime. Contudo, faço a compensação com a circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, do CP, tendo em vistas que as vítimas eram maiores de 60 (sessenta) anos à época do ocorrido. Razão que mantenho a pena antes declinada.

Na terceira fase da dosimetria da pena, observo que não há causa de diminuição da

pena para o acusado. Todavia, verifico existir causa de aumento da pena em razão do crime ter

sido cometido mediante emprego de arma e concurso de agentes, conforme fundamentação

supramencionada no item 2.1, aumento a pena em 3/8 (três oitavos). Assim, torno a pena

intermediária em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, reconheço ainda a causa de aumento da pena prevista no art. 70 do CPB,

considerando que o acusado praticou o delito em comento comprovadamente contra duas

vítimas, aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Desse modo, fica o sentenciado: DAVI DA SILVA BARBOSA, vulgo “DAVIZINHO”

ou “ROUBA PAI”,
(...) condenado à pena de 07 (sete) anos, 05

(cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa no valor de um

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato.”

(GRIFEI)

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa ao apelante
, seus
as
circunstâncias e as consequências do crime
, determinando a pena inicial em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa,
quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

No que pertine às
circunstâncias do crime
, afere-se que, assim como pontuou o Magistrado singular, o delito foi perpetrado de maneira extremamente audaciosa, com invasão à residência familiar, durante período de repouso noturno, com violência real, coação moral a vítimas idosas e uma pessoa com deficiência, subjugadas e amarradas.

Diferentemente do que afirma a defesa, não se infere ilegalidade recrudescimento da pena em face de tais circunstâncias, pois o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo. A valoração de tais nuances, não importa em
bis in idem
, pois extrapolam, em muito, o comum para a espécie e impõem, inquestionavelmente, maior rigorismo na resposta penal.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA A CONCESSÃO DA ORDEM. MAJORANTE RELATIVA AO ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MAJORANTE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, a instância originária julgou que o ora agravado cometeu um crime de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, na redação anterior à Lei 13.654/2018.

2. O fato de o roubo ter sido perpetrado com efetiva violência contra as vítimas, sendo que uma delas recebeu golpes de faca no pescoço, tudo após invasão da residência familiar, são fatores que autorizam a exasperação da pena-base.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 558.027/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.)”

Lado outro, há de se destacar que as
consequências do crime pesam contra o recorrente
, não em face da perda patrimonial, o que é inerente ao delito em espécie, mas em face do prejuízo significativo às vítimas.

Informam os autos terem sido subtraídos: veículo tipo FORD RANGER XLT 13P, 2011/2012, PLACA OFI 2818, 01 violão da marca GIANINI, 02 ventiladores da marca Mundial, uma caixa de som rádio, R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), roçadeira, máquina de solda, compressor, carteira porta cédulas contendo carteira nacional de habilitação categoria B, CRLV do veículo FORD RANGER e alimentos das vítimas. De todos os pertences, apenas o automóvel foi restituído, contudo, com inúmeras avarias, obrigado a vítima a se desfazer do mesmo.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. FUNDAMENTO ADEQUADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

(...)

3. Embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível a avaliação negativa do vetor "consequências do crime" quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima.

4. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, AgRg no HC n. 765.752/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)”

Entendendo, assim, diante das singularidades acima retratadas, absolutamente razoável e proporcional, inclusive, deveras benevolente, o
quantum
fixado para a pena primária de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pelo agente.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Lado outro, o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
segunda etapa
, a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h” e atenuante do art. 65, inciso I, ambas do CPB, foram compensadas integralmente entre si.

Na
etapa derradeira,
presentes as
majorantes dos incisos I e II, §2º, do art. 157, do CPB
(emprego de arma e concurso de agentes), com redação anterior à Lei 13.654/2018, a reprimenda foi majorada em 3/8 (três oitavos),
não em face do número de majorantes (Súmula 443 do STJ), mas em virtude da quantidade de agentes envolvidos no ilícito, no total de 06 (seis) assaltantes, a denotar maior periculosidade e maior vulnerabilidade das vítimas.

Assim:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E MOTIVOS. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DA CORTE LOCAL SOBRE AS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE JUSTIFICADO POR ELEMENTOS CONCRETOS. AUMENTO DA TERCEIRA FASE. PENA EXASPERADA NA FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS). DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. TRIBUNAL DE ORIGEM FUNDAMENTOU O EMPREGO DA REFERIDA FRAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

VI - Aumento da terceira fase. A pena foi exasperada, na fração de 3/8 (três oitavos) em virtude da incidência de duas causas de aumento de pena, levando-se em conta o fato de o crime ter sido cometido mediante o emprego de arma e concurso de agentes.

Observa-se que o Tribunal de origem fundamentou o emprego da referida fração em circunstâncias concretas: a quantidade de agentes (04), bem como a utilização de mais de uma arma de fogo. Diante desse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade, pois o quantum de aumento de pena foi aplicado co m a devida fundamentação.

Não existe, portanto, nenhuma violação à orientação firmada na Súmula n. 443/STJ. Confira-se: AgRg no HC n. 511.211/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/10/2019; AgRg no AREsp n. 1.404.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/05/2019; HC N. 336.971/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2016; HC 482.552/SP Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/02/2019; e HC n. 355.341/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 23/06/2016.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 681.493/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022.)”
(GRIFEI)

Estabelecida a sanção em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, foi ainda corretamente acrescida na fração de 1/6 (um sexto), haja vista o concurso formal de crimes - art.70, do CPB - considerando o número de vítimas e patrimônios distintos violados, a perfazer, de forma
DEFINITIVA
e
CONCRETA, a pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valor inalterado por esta Corte, sob pena de
reformatio in pejus.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/03/2023